Tribunal: TJMT
Processo: 1002701-60.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002701-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), MARIA CORREIA CHAGAS - CPF: 483.420.251-87 (AGRAVANTE), LETICIA CORREIA CHAGAS JIANDOTTI - CPF: 044.759.791-45 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA CORREIA CHAGAS - CPF: 071.615.831-01 (AGRAVANTE), ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 912.508.381-34 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE CARNES DISTRIBOI LTDA - CNPJ: 11.072.768/0001-97 (AGRAVADO), E. SANTOS DE HOLANDA TRANSPORTES - CNPJ: 15.070.405/0001-73 (AGRAVADO), KATIA CARLOS RIBEIRO - CPF: 646.365.932-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE VEÍCULO – DECISÃO QUE INDEFERIU A CITAÇÃO EDITALÍCIA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE TENTATIVA DE ENCONTRAR A PARTE CONTRÁRIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cediço que a citação válida é um pressuposto processual de validade, cuja inobservância importa a nulidade absoluta dos atos processuais conseguintes. Por sua vez, certo é que a citação editalícia do réu é admissível somente após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização.

Efetivadas todas as diligências no sentido de citar a parte executada, é válida a citação editalícia, porquanto observadas às formalidades exigidas pela legislação processual civil para a realização de tal ato, respeitando, assim, o direito do devedor ao contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Correia Chagas, Letícia Correia Chagas Jiandotti e Maria Luiza Correia Chagas contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (ID 180566734), que indeferiu o pedido de citação por edital da empresa E. Santos de Holanda Transportes, sob o fundamento de que não restaram esgotadas todas as diligências necessárias para a localização da parte demandada.

As agravantes alegam que desde o ajuizamento da ação envidaram esforços para localizar a parte ré, indicando endereço na petição inicial e, após tentativa frustrada de citação, pleitearam e obtiveram autorização judicial para consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, as quais retornaram com informações já diligenciadas e infrutíferas.

Sustentam que a empresa agravada encontra-se em local incerto e não sabido, e que sua conduta revela tentativa de frustrar o andamento regular do processo.

Requerem o provimento do recurso para que seja deferida a citação por edital, com fulcro no art. 256, §1º, do Código de Processo Civil.

Sem pedido liminar.

Contrarrazões de Id. 271575385, pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

Pois bem.

A citação por edital é um ato processual extremamente formal, que deve respeitar os requisitos legais necessários à sua validade.

Sobre o assunto disserta a doutrina:

"Observe-se, outrossim, que o requisito de validade do processo é não apenas a citação, mas a citação válida, pois o Código fulmina de nulidade expressa as citações e as intimações"quando feitas sem observância das prescrições legais"(art. 247). E trata-se de nulidade insanável, segundo o entendimento da melhor doutrina."
(In Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Humberto Theodoro Júnior, Editora Forense, 20ª Edição, Pág. 255).

Como é cediço, a citação válida é um pressuposto processual de validade, cuja inobservância importa a nulidade absoluta dos atos processuais conseguintes. Por sua vez, certo é que a citação editalícia do réu é admissível somente após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização.

Na espécie, da análise dos autos, constata-se que as agravantes esgotaram todos os meios disponíveis para a localização da requerida, aliás, vem tentando encontrar a requerida desde a distribuição da ação na data de 24/09/2020.

A propósito:

“AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO POR EDITAL - LOCALIZAÇÃO INCERTA E NÃO SABIDA DA RÉ - COMPROVAÇÃO - POSSIBILIDADE - BLOQUEIO DE VALORES EXISTENTES EM CONTA CORRENTE - VERBA REFERENTE AO SALÁRIO - IMPENHORABILIDADE - PREVISÃO LEGAL - ART. 649, IV DO CPC.
Por ser ficta, a citação por edital tem caráter subsidiário e somente terá lugar quando, esgotadas todas as diligências no sentido de se encontrar o réu, concluir-se que o citando está em local incerto, não sabido ou de difícil acesso.
As verbas referentes aos salários são absolutamente impenhoráveis, conforme a alteração do art. 649, inciso IV do CPC pela lei 11.382.” (Número do processo: 1.0079.03.103839-5/001(1) Numeração Única: 1038395-62.2003.8.13.0079 - Relator: ELPÍDIO DONIZETTI - Data do Julgamento: 11/08/2009 - Data da Publicação: 10/09/2009) (grifo nosso)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – PRELIMINAR REJEITADA
– TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VEDAÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO CUMULATIVIDADE COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Não há nulidade da citação por edital quando o credor embargado envidou todos os esforços necessários à localização do devedor.
(...).” (TJDFT, Apelação Cível 20100111454012APC, Rel. Des. Humberto Adjuto Ulhôa, j. 13.10.2011) (grifo nosso)

É cediço que o credor não é obrigado a fazer infinitas diligências na tentativa de localização do devedor, especialmente porque esse informou determinado endereço no momento da celebração do contrato executado, não tendo modificado esse endereço junto ao seu credor.

Assim, efetivadas todas as diligências no sentido de citar a parte contrária, é válida a determinação de citação editalícia, porquanto observadas as formalidades exigidas pela legislação processual civil para a realização de tal ato, respeitando, assim, o direito do devedor ao contraditório e a ampla defesa.

Logo, não há que se falar em nulidade quando procurado o réu por todos os meios possíveis à sua localização, não restando alternativa, senão realizar a citação por edital.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a citação por edital da parte E. SANTOS DE HOLANDA TRANSPORTES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025